Tribunal: STF
Processo: ARE 1488853
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. Regimental não provido.



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.